Tribunal: TJDFT
Processo: 0714084-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714084-27.2022.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: VANESSA LISBOA BASTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINAR. NULIDADE. INTIMAÇÃO. PARCEIRA ELETRÔNICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PARCIAL. ASTREINTES. FIXAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. A intimação de empresa que é parceira eletrônica deste Tribunal de Justiça, via sistema, equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais. 3. Considera-se intimada pessoalmente a parte cadastrada no portal eletrônico do Tribunal, conforme previsão do artigo 5o, § 6o, da lei 11.419/06. 4. Partindo-se do pressuposto de que foi válida a intimação da parte agravante/executada para cumprir a determinação imposta pelo juízo a quo, não realizado um dos procedimentos cirúrgicos determinados pelo magistrado ao sentenciar, revela-se correta a fixação das astreintes, diante do cumprimento apenas parcial da obrigação de fazer pela operadora do plano de saúde. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Preliminar rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 273, inciso I, do mesmo Codex, sustentando que não houve intimação pessoal para o cumprimento da obrigação; c) artigos 537, §1o, do Código Adjetivo Civil e 884 do Código Civil, pugnando pelo afastamento ou redução do valor da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade, além de acarretar o enriquecimento sem causa da recorrida. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.489/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 4/4/2023). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 273, inciso I, e 537, §1o, ambos do CPC e 884 do Código Civil, porquanto eventual análise das teses recursais (ausência de intimação e afastamento ou redução das astreintes) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030